Tribunal: TJBA
Processo: 0004264-79.2008.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004264-79.2008.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA MAIA PAIVA Advogado(s): FABIANO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso/BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por entender configurado o abandono da causa pela parte autora. 2. A apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que não foi previamente intimada pessoalmente para suprir a omissão que teria dado causa à paralisação do feito. II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a extinção do processo sem julgamento do mérito, fundada no art. 485, III, do CPC, pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito. III. Razões de decidir 4. O art. 485, § 1º, do CPC, estabelece que, nas hipóteses de abandono da causa (incisos II e III), é indispensável a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias. 5. Constatou-se nos autos que o juízo de origem extinguiu o processo sem que tivesse ocorrido a intimação pessoal da autora, configurando-se, portanto, violação à norma processual e nulidade da sentença. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte, não bastando a intimação do advogado constituído (TJBA, Apelação nº 0409402-71.2013.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, pub. 28/04/2020; Apelação nº 0005437-44.2012.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 10/07/2018). 7. Ademais, a anulação da sentença preserva os princípios da celeridade e da economia processual, evitando a repropositura da ação e novo dispêndio de recursos públicos e privados. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, depende de prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade”. “A ausência dessa intimação inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva”. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 486. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0409402-71.2013.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, pub. 28/04/2020; TJBA, Apelação nº 0005437-44.2012.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 10/07/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004264-79.2008.8.05.0191, em que figuram como apelante FRANCISCA MAIA PAIVA e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .